Tribunal: TJPA
Processo: 0008960-85.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0008960-85.2017.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ
AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARY - OAB/PA 20.455-A
AGRAVADO:
VALMIR DOS SANTOS PARDUIL
ADVOGADO: JOSÉ ERIKSON FERREIRA RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO)
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 154/155.
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO.
DECISUM
QUE ABORDA SATISFATORIAMENTE AS QUESTÕES VENTILADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1.Cinge-se à controvérsia a rediscutir o não conhecimento de agravo interno por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.
2. O Julgado combatido destacou de forma clara e fundamentada, à luz da legislação, a impossibilidade de conhecimento do recurso.
4. Assim, não se depreende do
decisum
ora agravado, qualquer desacerto apto a justificar o pedido de retratação do julgado.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0008960-85.2017.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARY - OAB/PA 20.455-A
AGRAVADO: VALMIR DOS SANTOS PARDUIL
ADVOGADO: JOSÉ ERIKSON FERREIRA RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO)
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 154/155.
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Agravo Interno em Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma da decisão monocrática de fls. 154/155 que não conheceu do agravo interno, em razão do descumprimento do art. 1007, § 4º do CPC.
In casu
, constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal, fora expedido ato ordinatório de intimação do Agravante para que, no prazo de cinco dias, fosse procedido o recolhimento em dobro das custas do Agravo Interno, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC (fl. 150).
O Agravante peticionou às fls. 151/153, afirmando que tentou por diversas vezes o pagamento da guia de preparo recursal, contudo não conseguiu realiza-lo ante a inconsistência no sistema do tribunal, motivo pelo qual não poderia ser prejudicado pela deserção, requerendo, assim, a disponibilização da guia de preparo do Agravo Interno e a concessão de prazo para, após o restabelecimento do sistema, efetuar o pagamento das custas e juntá-las aos autos.
Em decisão lavrada às fls.154/155, esta relatora, de forma monocrática, não conheceu do recurso, pois ausente pressuposto processual de admissibilidade.
Inconformado, o agravante ingressa com novo recurso de agravo interno, pugnando pela retratação da decisão agravada e, caso assim não entenda, seja o recurso conhecido e posto à apreciação em mesa, para julgamento.
Regularmente intimado o agravado não apresentou manifestação, conforme Certidão de fls. 168.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
VOTO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo interno.
O agravante reitera em suas razões recursais, a alegação de que o sistema de emissão de custas processuais estaria inoperante, o que impossibilitou a emissão de guia para pagamento das custas recursais.
In casu
, competia ao Agravante, no ato de interposição do recurso, carrear aos autos a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção.
Portanto, não trazendo aos autos qualquer elemento de prova acerca da suposta inoperância do sistema, a decisão hostilizada que não conheceu do recurso de agravo interno, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15, em razão do descumprimento do art. 1.007, §4º do CPC, não merece qualquer reparo.
Logo, não comprovado o recolhimento das custas, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4º do CPC, inarredável o reconhecimento do acerto na decisão agravada, conforme destacado pelos seguintes precedentes:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, §1º DA LEI 8.328/2015. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Considerando o vaticinado pelo art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo. 2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso. 3. Recurso não conhecido. (2019.03317622-23, 207.269, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-19)
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER ÀS CUSTAS DO AGRAVO INTERNO NO PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVANTE QUEDOU-SE INERTE. ART. 1007, §§ 2ª E 4º, DO CPC/2015. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO (2019.02529995-81, 205.627, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-25)
Ausente, portanto, qualquer requisito que justifique um juízo de retratação. Diante deste cenário, advirta-se a parte agravante que ao acionar o Poder Judiciário para efeito procrastinatório, passa da categoria de litigante de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC/2015.
Assim, estando a decisão monocrática guerreada em total conformidade com a entendimento jurisprudencial desta E. Corte, nada há a ser reformado.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, CONSIDERANDO INEXISTIR NO PRESENTE RECURSO FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE IMPUGNAR E DESCONSTITUIR OS ARGUMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO ATACADA, CONHEÇO E DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 154/155.
É O VOTO.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora